Tribunal: STF
Processo: Pet 11043
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Petição, com pedido de medida cautelar, ajuizada por Claudio Vital da Silva, com base nos arts. 299 e 1.012, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil; e art. 43, da Lei nº 9.099/1995, por meio da qual pretende a concessão de liminar nos autos do Processo nº 0825156-25.2021.8.20.5001, em trâmite em Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. 



    Na petição inicial, narra-se que, na origem, se trata de ação movida com o objetivo de pleitear a realização de procedimento cirúrgico na rede pública da saúde.



    Aduz-se que, julgado parcialmente procedente o pedido, foi interposto recurso inonimado, a fim de pleitear a procedência integral. Não tendo sido provido o recurso, foi interposto o recurso extraordinário correspondente (eDOC31 – ID: b72d157e).



    Requer-se, assim, o deferimento de liminar, para conceder a antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo a obrigar o Estado do Rio Grande do Norte que providencie, COM URGÊNCIA, em benefício do requerente, O FORNECIMENTO E O CUSTEIO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO UROLÓGICO NEFROLITOTRIPSIA PERICULTÂNEA COM COLOCAÇÃO DE DUPLO J E POSTERIOR RETIRADA, em hospital da rede pública, nos termos prescritos em laudo médico, subscrito médico Dr. Rodrigo Trigueiro M. de Paiva, CRM/RN nº 4776. E, em não sendo possível a realização em rede pública, que o procedimento cirúrgico solicitado seja realizado em instituição privada, às expensas do erário estadual, sob pena de bloqueio imediato da quantia para custear a cirurgia (eDOC 3 – ID: b72d157e, p. 17). 



    É o relatório do necessário. Decido. 



    Inicialmente, registre-se que é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a instauração da jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal depende da formulação, na instância judiciária de origem, de juízo positivo de admissibilidade de recurso extraordinário. Confira-se, sobre o tema, a Questão de Ordem na Petição 2.961, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 1º.8.2003:



    “MEDIDA CAUTELAR - RECURSO EXTRAORDINÁRIO AINDA NÃO ADMITIDO - PRETENDIDA OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA - INADMISSIBILIDADE - PROCEDIMENTO EXTINTO - DECISÃO REFERENDADA. - A concessão de efeito suspensivo, seja a recurso extraordinário ainda não admitido, seja àquele cujo trânsito já foi recusado na instância de origem, seja, também, a agravo de instrumento interposto contra a decisão que negou processamento ao apelo extremo, não se mostra processualmente viável, pois a instauração da jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal supõe, em caráter necessário, além de outros requisitos (RTJ 174/437-438), a formulação, na instância judiciária de origem, de juízo positivo de admissibilidade. Precedentes. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA E DESCABIMENTO DA CITAÇÃO. - A outorga ou recusa de eficácia suspensiva a recurso extraordinário (ou a agravo de instrumento), em sede de medida cautelar inominada, constitui provimento jurisdicional que se exaure em si mesmo, não dependendo, por tal motivo, da ulterior efetivação do ato citatório, posto que incabível, em tal hipótese, o oferecimento de contestação, eis que a providência cautelar em referência não guarda - enquanto mero incidente peculiar ao julgamento do apelo extremo - qualquer vinculação com o litígio subjacente à causa. O procedimento cautelar, instaurado com o objetivo de conferir efeito suspensivo ao apelo extremo, rege-se, no Supremo Tribunal Federal, por norma especial, de índole processual (RISTF, art. 21, V), que, por haver sido recebida, pela nova Constituição da República, com força e eficácia de lei (RTJ 167/51), afasta a incidência - considerado o princípio da especialidade - das regras gerais constantes do Código de Processo Civil (art. 796 e seguintes). Precedentes. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AINDA NÃO ADMITIDO E POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DO PODER CAUTELAR NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. - Incumbe, ao próprio Presidente do Tribunal de origem, enquanto não exercer o controle de admissibilidade sobre o recurso extraordinário, outorgar, excepcionalmente, efeito suspensivo ao apelo extremo, em decisão provisória, cuja eficácia - observados os pressupostos viabilizadores dessa medida cautelar (RTJ 174/437-438) - vigorará até que o Supremo Tribunal Federal, em sendo formulado o juízo positivo de admissibilidade, venha a ratificá-la. Esse entendimento - que se reflete na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 172/846-847, Rel. Min. MOREIRA ALVES - Pet 2.653-AgR/AP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, v.g.) - apoia-se em orientação que reconhece, ao Presidente do Tribunal de que emanou o acórdão recorrido, a possibilidade de exercício do poder geral de cautela, enquanto não efetivado, por ele, o controle de admissibilidade sobre o recurso extraordinário interposto pela parte interessada” (Pet 2.961 QO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 01.08.2003)



    Na espécie, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto perante o Tribunal de origem, não tendo sido realizado qualquer juízo de admissibilidade até o momento. Efetivamente, em consulta processual realizada diretamente no site do TJRN, é possível conferir que, após a interposição do recurso, não foram realizadas novas movimentações no feito.



    Logo, ausente juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, mostra-se ausente a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a liminar ora pleiteada. Nesse sentido, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. TUTELA CAUTELAR. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA APRECIAÇÃO DA MEDIDA. FIANÇA PRESTADA EM DÍVIDA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Argumentos insuficientes para afastar as razões lançadas na decisão agravada, a qual, por isso mesmo, deve ser mantida por seus próprios fundamentos. II - A ausência do juízo positivo de admissibilidade de recurso extraordinário inviabiliza a própria tramitação de medida cautelar nesta Suprema Corte. III – As instâncias de origem concluíram que a fiadora, ora requerente, não logrou comprovar que o imóvel objeto da arrematação possua a qualidade de bem de família. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Pet 9.922 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.11.2021; grifei) 



    “AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO AGRAVADA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. 1. Não demonstrada a probabilidade de êxito a justificar excepcional concessão do efeito suspensivo pretendido, ante o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, é impróprio o acionamento da jurisdição cautelar do Supremo. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido” (Pet 9.559 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.05.2022; grifei) 



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO NA ORIGEM. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 634 E 635 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NATUREZA TAXATIVA DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 102, I, DA CRFB/88. INCOMPETÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os casos que justificam a competência do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento originário estão previstos no artigo 102, I, da CRFB/88. 2. Dentre as disposições taxativas do mencionado dispositivo constitucional não há qualquer previsão de competência desta Corte para analisar, originariamente, pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso, cujo juízo de admissibilidade ainda se encontra pendente na Corte de origem. 3. Incidem, na espécie, as Súmulas 634 e 635 do STF, que dispõem, respectivamente, que “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem”, e que “Cabe ao presidente do tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade”. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (Pet 8426 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2019; grifei) 



    Ante ao exposto, nego seguimento ao pedido (art. 21, §1º, do RISTF). Prejudicado o pedido de medida cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente